Tribunal: TJSP
Processo: 1007308-62.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME ESPECIAL EX OFFICIO – Alegação de contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME ESPECIAL EX OFFICIO – Alegação de contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.